Tribunal: TJDFT
Processo: 0720102-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ALVARÁ JUDICIAL. VIA INADEQUADA.
1. O procedimento especial de jurisdição voluntária denominado alvará judicial (art. 725, inc. VII, do Código de Processo Civil) não comporta qualquer controvérsia ou discussão que demande instrução probatória.
2. A dilação probatória é expediente inviável na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do alvará judicial.
3. Agravo de instrumento desprovido.